Tribunal: STF
Processo: ADI 959
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 8.177/1991 – regras para a desindexação da economia. 3. Art. 6º, II e parágrafo único, arts. 15 e 16. Substituição de índices de correção monetária pactuados em contratos pela TR. 4. Medida cautelar parcialmente deferida pelo Plenário em 1994. 5. Constitucionalidade do art. 22 da Lei 8.177 em razão da própria sistemática da poupança rural. 6. Inconstitucionalidade dos arts. 6º, II e parágrafo único, 15 e 16. Precedentes: ADI 493, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 25.6.1992. ADI 768, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 13.11.1992. Impossibilidade de lei substituir índice de correção monetária livremente pactuado pelas partes pela TR. 7. Ação julgada parcialmente procedente, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 6º, II e parágrafo único; 15 e 16 da Lei 8.177/91.